Tribunal: TJSP
Processo: 1010560-25.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA "NON REFORMATIO IN PEJUS" E CONGRUÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) QUE PODE SER APRECIADA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há ofensa ao princípio da congruência quando o julgador decide, independentemente de provocação das partes, questão de ordem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA "NON REFORMATIO IN PEJUS" E CONGRUÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) QUE PODE SER APRECIADA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há ofensa ao princípio da congruência quando o julgador decide, independentemente de provocação das partes, questão de ordem pública, cognoscível "ex officio".
2. A matéria de ordem pública, por não se sujeitar à preclusão, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando, ainda, "reformatio in pejus".